Tribunal: TJMT
Processo: 0044988-20.2011.8.11.0041
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0044988-20.2011.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Jornada de Trabalho, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ADALTO MARTINS CARVALHO - CPF: 442.250.081-34 (RECORRENTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), ALICE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 842.637.508-10 (RECORRENTE), AMARILDO BATISTA URIZZE - CPF: 593.398.889-87 (RECORRENTE), ANACLETO ANTUNES DE MAGALHAES - CPF: 429.790.051-34 (RECORRENTE), CELIA APARECIDA DE SOUZA CUNHA - CPF: 593.933.431-87 (RECORRENTE), CLAUDIA CRUZ NUNES - CPF: 531.772.821-53 (RECORRENTE), CLEMILDA RODRIGUES BATISTA - CPF: 514.564.941-04 (RECORRENTE), CLARICE ALVES RODRIGUES SALES - CPF: 459.966.791-91 (RECORRENTE), DIVINO PEREIRA DE SOUSA - CPF: 327.713.801-10 (RECORRENTE), DORALICE PONCIANO DE CARVALHO SILVA - CPF: 240.800.801-82 (RECORRENTE), EDEZIO DA SILVA BARROS - CPF: 275.092.061-20 (RECORRENTE), GILMAR NASCIMENTO DE QUEIROZ - CPF: 295.794.811-72 (RECORRENTE), GREGORIO ANTONIO DA SILVA FILHO - CPF: 346.823.251-91 (RECORRENTE), HELIO CIRINO DA SILVA - CPF: 442.137.001-00 (RECORRENTE), LUCIANA GERALDA PIRES PEDROSA - CPF: 496.149.751-72 (RECORRENTE), LUIZ VICENTE SERAFINI - CPF: 195.791.790-34 (RECORRENTE), LEOCADIA OLSZEWSKI - CPF: 422.470.200-20 (RECORRENTE), MARIA DA PENHA BARROSO DOS ANJOS - CPF: 474.932.676-34 (RECORRENTE), MIRTES APARECIDA FIM - CPF: 044.426.028-59 (RECORRENTE), MARIA AUGUSTA MAC LEOUD BORGES DE CAMPOS - CPF: 207.564.701-10 (RECORRENTE), MARIA ESTER DA PAZ SILVA - CPF: 451.994.261-68 (RECORRENTE), MARIA ONETE MARCHI OLIVEIRA - CPF: 366.647.310-53 (RECORRENTE), ROSANA MIRANDA FERREIRA - CPF: 362.028.601-97 (RECORRENTE), SANDRA LUCIA LUNA FALQUETO TOME - CPF: 206.639.941-87 (RECORRENTE), SILVANA DO LAGO ALBUQUERQUE - CPF: 503.301.361-00 (RECORRENTE), SUELY DE SOUZA DIAS - CPF: 604.041.161-91 (RECORRENTE), VITOR CESAR DA SILVA FARIA - CPF: 121.673.238-83 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (RECORRIDO), DIEGO DE MAMAN DORIGATTI - CPF: 016.389.241-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declarações

0044988-20.2011.8.11.0041

Classe CNJ

1689

Origem:

2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT

Embargante(s):

ADALTO MARTINS DE CARVALHO

ALICE RODRIGUES DA SILVA

AMARILDO BATISTA URIZZE

ANACLETO ANTUNES DE MAGALHAES

CELIA APARECIDA DE SOUZA CUNHA

CLAUDIA CRUZ NUNES

CLEMILDA RODRIGUES BATISTA

CLARICE ALVES RODRIGUES SALES

DIVINO PEREIRA DE SOUSA

DORALICE PONCIANO DE CARVALHO SILVA

EDEZIO DA SILVA BARROS

GILMAR NASCIMENTO DE QUEIROZ

GREGORIO ANTONIO DA SILVA FILHO

HELIO CIRINO DA SILVA

LUCIANA GERALDA PIRES PEDROSA

LUIZ VICENTE SERAFINI

LEOCADIA OLSZEWSKI

MARIA DA PENHA BARROSO DOS ANJOS

MIRTES APARECIDA FIM

MARIA AUGUSTA MAC LEOUD BORGES DE CAMPOS

MARIA ESTER DA PAZ SILVA

MARIA ONETE MARCHI OLIVEIRA

ROSANA MIRANDA FERREIRA

SANDRA LUCIA LUNA FALQUETO TOME

SILVANA DO LAGO ALBUQUERQUE

SUELY DE SOUZA DIAS

UÍRDINO DE SOUZA ANDRADE e

VITOR CESAR DA SILVA FARIA

Embargado(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de fevereiro de 2021.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO REJEITADO.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal Única que, por unanimidade, DECLAROU DESERTO o recurso interposto pelos Embargantes, ante a ausência de comprovação do preparo recursal.

Os Embargantes alegam que conforme se infere da petição inserida no ID no 57974454, intimados ao recolhimento do preparo recursal, esta patrona requereu a dilação de prazo por 5 (cinco) dias para a juntada do comprovante de pagamento do preparo recursal, pois os telefones dos Embargantes deixados para contato, encontram-se desatualizados.

Acrescentam que o prazo concedido de 48 não é suficiente para localizá-los, por se tratar de diversos autores.

Ao final requerem sejam acolhidos os embargos declaratórios, a fim de modificar/anular a decisão objurgada, que deixou de conhecer recurso interposto, ante a falta de recolhimento do preparo recursal.

Consoante certidão digitalizada em 29.01.2021 (ID 74139977) a parte embargada deixou transcorrer o prazo pra apresentar as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O:

Colendos Pares;

Quanto a alegação dos Embargantes concernente ao pedido de dilação de prazo por 5 (cinco) dias para a juntada do comprovante de pagamento do preparo recursal, deve ser observado que na fundamentação da decisão colegiada, ora objurgada, constou o seguinte:

Em nova petição digitalizada em 21.09.2020 (ID no 57974454) a advogada dos Recorrentes requereu a dilação de prazo por 5 (cinco) dias para a juntada do comprovante de pagamento do preparo recursal, porque os telefones dos Recorrentes deixados para contato encontram-se desatualizados, bem como que o prazo concedido de48 (quarenta e oito) horas não ser suficiente para localiza-los.

Consoante certidão digitalizada em 22.10.2020 (ID no 63076480), isto mesmo após o decurso do prazo de 5 (cinco) dias postulado pelos Recorrentes, não restou comprovado o recolhimento do preparo, deste modo entendo que deve ser declarada a sua deserção e por isso o recurso não será conhecido, por ser manifestamente inadmissível.

-
GRIFEI

A seguir transcrevo o inteiro teor da decisão ora embargada:

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO NO PRAZO CONCEDIDO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Se houve o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita e a parte Recorrente não comprova o recolhimento do preparo no prazo dentro do prazo concedido, o recurso deve ser julgado deserto.

V O T O:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

EX POSITIS, e por tudo o mais que dos autos consta, REJEITO O PEDIDO INICIAL, e julgo o processo sem resolução de mérito nos termos do inciso VI do art. 485 do Código de Processo Civil.

Condeno o Requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) consoante ao inciso I do §3° do art. 85 do Código de Processo Civil.

A
presente demanda foi distribuída perante a Vara da Fazenda Pública da justiça comum, contudo, na fase recursal, o Relator para quem o presente recurso foi distribuído, com base no que restou decidido no julgamento do IRDR no 85560/2016, proferiu decisão, para que fosse redistribuído à Turma Recursal dos Juizados Especiais.

Por meio da decisão datada de 07.01.2019 (ID no 14151497), a Desembargadora para quem o presente recurso foi distribuído inicialmente, proferiu a seguinte decisão:

Vistos.

Do exame dos autos, verifica—se que o Magistrado
a quo
deixou de manifestar sobre os benefícios da assistência judiciária postulado na inicial, consoante certidão de fl. 53. Ocorre que, a recorrente não demonstrou a sua impossibilidade de arcar com as custas processuais.

Diante disso, com base no artigo 99, § 2° do CPC e artigo 932, parágrafo único do mesmo Codex, oportunizo
o prazo de 05 (cinco) dias
, para a parte autora comprovar o preenchimento dos pressupostos legais, ou, na impossibilidade, que proceda ao imediato recolhimento das custas sob pena de deserção conforme preconiza o art. 1.007 do CPC.

Intime-se. Cumpra-se.

Após. conclusos.

Cuiabá-MT, 07 de janeiro de 2019.

Desa. Antonia Siqueira Goncalves

Relatora

Consoante certidão datada de 31.01.2019 (14151499), os Recorrentes deixaram transcorrer o prazo concedido, sem qualquer manifestação, deste modo entendo que deve ser declarada a sua deserção e por isso o recurso não será conhecido, por ser manifestamente inadmissível.

Em razão das informações supra, em decisão colegiada proferida em 03.03.2020 (ID no 36018479), por não ter sido comprovado o preparo recursal o recurso foi julgado deserto.

Contra tal decisão os Recorrentes opuseram embargos declaratórios, onde aduzem que não foram intimados para o recolhimento do preparo recursal, porque na publicação para esse fim no diário da justiça no 10418, não há qualquer determinação nesse sentido.

Conforme decisão colegiada proferida em 30.06.2020, ocorreu o acolhimento dos embargos declaratórios opostos pelos Recorrentes, sob o fundamento de que de fato a publicação ocorrida por meio do DJE edição no 10418, disponibilizado em 21.01.2019, página 482, não constou o conteúdo da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita aos Recorrentes

Em ato contínuo, por meio da petição digitalizada em 21.07.2020 (ID no 51143489), os Recorrentes alegam que não foi possível providenciar o recolhimento da guia do recurso como inominado, razão pela qual pugnaram sobre a possibilidade deste juízo fornecer referidas para que seja efetuado o pagamento.

Em 03.09.2020 (ID. no 56501490) proferi a seguinte decisão:

Vistos etc.

Alegam os Recorrentes que não conseguem efetuar o preparo por não saberem se trata de APELAÇÃO ou RECURSO INOMINADO. Requerem que seja fornecida a guia para ser efetuado o pagamento.

Não importa que na guia de recolhimento do preparo seja dado o nome de apelação ou recurso inominado, pois a pretensão dos Recorrentes é a modificação do resultado da sentença.

Em tese, para a emissão da guia do preparo, basta os Recorrentes preencherem os dados do processo, valor etc. que será preenchida pelo próprio sistema, por isso indefiro o pedido de fornecimento da guia de recolhimento pela Turma Recursal.

Comprovem os Recorrentes, no prazo de 02 (dois) dias, a efetivação do preparo ou a impossibilidade de emissão da guia, sob pena de deserção
. GRIFEI

Intimem-se. Cumpra-se.

Em nova petição digitalizada em 21.09.2020 (ID no 57974454) a advogada dos Recorrentes requereu a dilação de prazo por 5 (cinco) dias para a juntada do comprovante de pagamento do preparo recursal, porque os telefones dos Recorrentes deixados para contato encontram-se desatualizados, bem como que o prazo concedido de 48 (quarenta e oito) horas não ser suficiente para localiza-los.

Consoante certidão digitalizada em 22.10.2020 (ID no 63076480), isto mesmo após o decurso do prazo de 5 (cinco) dias postulado pelos Recorrentes, não restou comprovado o recolhimento do preparo, deste modo entendo que deve ser declarada a sua deserção e por isso o recurso não será conhecido, por ser manifestamente inadmissível.

Ante o exposto
, por não ter sido comprovado o preparo do recurso interposto,
o declaro deserto
e deixo de conhecê-lo.

É como voto.

Deste modo, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e, evidencia que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Assim, não vislumbro a existência de vícios no acórdão proferido. Não concordando os Embargantes com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Apenas a título de esclarecimento, quanto a argumentação dos Embargantes por meio da peça digitalizada em 27.01.2021 (ID no 73760986), no sentido que o declínio de competência na fase processual que se encontrava fere o princípio natural esculpido no art. 5o, XXXVII e LIII da Constituição Federal, deve ser observado que consoante certidão datada de 21.08.2019 (ID 14152563) constou que em 07.08.2019, decorreu o prazo legal sem interposição de recurso contra a decisão que determinou a redistribuição do presente feito à Turma Recursal e, como não insurgiram, oportunamente, contra mencionada decisão, em tese, ocorreu a preclusão de tal direito.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Embargos de Declaração, mas,
o rejeito
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator